Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712166-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SCHIRLENE COUTO DE BRITO, RODOLFO COUTO DE BRITO, INGRID MARIA SILVA SOUZA AGRAVADO: ANNA STEIN COUTO REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA COUTO LOPES DECISÃO SCHIRLENE COUTO DE BRITO e OUTROS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (78761754 – autos originários), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 86462351 – autos originários) proferida em ação possessória proposta por ANA STEIN COUTO, que indeferiu a pretensão de proteção possessória formulada no pedido contraposto veiculado na contestação por eles apresentada, nos seguintes termos: “A autora alegou ser possuidora do imóvel descrito na inicial, situado em Taguatinga Sul, no qual residiu durante vários anos até se mudar para a casa de sua curadora provisória. Acrescentou que foi contemplada pela CODHAB para regularizar a situação registral do imóvel em que residia, tornando-se, também, sua proprietária. Informou que, no referido terreno, há três casas construídas, sendo que os requeridos residem em uma delas. Relatou que os três imóveis erguidos no lote deveriam estar alugados e que os valores recebidos em razão dos aluguéis deveriam compor sua renda, auxiliando no custeio dos tratamentos de saúde a que ela tem que se submeter. Ocorre que os requeridos resistem em desocupar a casa onde moram. Pediu, portanto, a reintegração da posse do referido bem e a produção de prova testemunhal (ID 28840782). Em resposta, os réus pediram a concessão da gratuidade de justiça, alegando que seus ganhos mensais não garantem o custeio das despesas processuais. Sustentaram que a segunda ré teria construído dois dos três imóveis erigidos no terreno indicado na inicial e que ela e o primeiro requerido já habitavam o local antes da chegada da autora. Argumentaram que a requerente não demonstrou, com acervo probatório mínimo, a probabilidade do pedido de reintegração de posse, que está, portanto, carente dos requisitos ao prosseguimento da ação. Por isso, pediram a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, afirmaram que a requerente não demonstrou ter sido esbulhada da posse do bem. Apontaram que, na verdade, ela teria abandonado o imóvel. Além disso, alegaram que a autora não demonstrou, de modo inafastável, ter exercido a posse durante o tempo indicado na inicial. Apresentaram pedido contraposto ao da requerente, argumentando que as tentativas desta de ser reintegrada à posse do bem têm turbado a posse dos requeridos. Pediram, pois, em sede liminar, a proteção possessória. Pugnaram, ainda, pela produção de prova testemunhal (ID 40476572). Em réplica e resposta ao pedido contraposto, a requerente reiterou seus argumentos iniciais e salientou que exerce a posse do imóvel referido nos autos há mais tempo do que os requeridos. Ratificou seus pedidos (ID 43203703). Intimadas para especificação da prova oral, as partes manifestaram-se em ID 65776976 e ID 65927890. É o relatório. Decido. No que concerne às declarações de hipossuficiência juntadas pelos requeridos, ID 40476601, entendo que não são suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual serão novamente intimados a fim de que apresentem cópias das páginas pertinentes de suas carteiras de trabalho e cópia do último contracheque; quem for autônomo deverá acostar a última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido. No caso dos autos, ao contrário do que a parte requerida sinaliza, a prova cabal do direito possessório logo no princípio da ação é necessária apenas para análise de deferimento liminar de tutela possessória. Não configura componente indispensável à inauguração e ao prosseguimento da demanda. Assim, o juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil e necessário, e a via eleita é adequada. Satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo os seguintes pontos controvertidos, de modo que a instrução processual buscará saber: a) Desde quando cada uma das partes, eventualmente, exerceu a posse direta do bem indicado na inicial; b) Qual(s) era(m) o(s) imóvel(s) erigido(s) sobre o terreno no momento em que cada uma das partes começou a exercer, eventualmente, sua posse direta; c) Caso a parte autora tenha exercido a posse direta do bem referido, se foi esbulhada e quando o esbulho teria ocorrido. Além disso, vejo que a liminar solicitada pela parte requerida para manutenção de sua posse no imóvel mencionado nos autos não merece prosperar, considerando que não foi deferida liminar possessória em benefício da autora e que não se comprovou o trânsito em julgado da sentença cuja cópia foi juntada em ID 72639736, não havendo, pois, que se falar em turbação evidente. INDEFIRO a liminar solicitada pela parte requerida para manutenção de sua posse no imóvel mencionado nos autos. Intimem-se as partes para, em 5 dias, apontarem a relação de cada testemunha (que deverá ser qualificada) com determinado ponto controvertido. Intimem-se os réus para que, em 5 (cinco) dias, apresentem cópias das páginas pertinentes de suas carteiras de trabalho e cópia do último contracheque; quem for autônomo deverá acostar a última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. [...]” “Trata-se de embargos de declaração (ID 83161215), por meio dos quais a parte requerida alega a existência de omissão na decisão de id. 78761754 sob o fundamento de que a sentença de ID 72639763, mencionada na decisão embargada, transitou em julgado, o que foi documentalmente comprovado em ID 83161217, que acompanha a peça dos embargos. Os requeridos apresentaram apresentou rol de testemunhas e juntaram documentos relacionados à hipossuficiência alegada (ID 83161229). A embargada argumentou que a parte embargante usava o recurso indevidamente para que a decisão atacada fosse modificada. Pediu que os embargos fossem rejeitados (ID 84506232). O Ministério Público entendeu que os embargos deveriam ser rejeitados, pois se prestariam, indevidamente, ao reexame de matéria já apreciada em decisão interlocutória (ID 85120336). DECIDO. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Dessa feita, o embargante ao divergir do fundamento adotado na referida decisão, sustenta matéria de mérito sob a roupagem de omissão. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Advirto que, caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado ou de novo pedido de concessão de medida liminar, devidamente instruído. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, para revolver coisa julgada, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, considerando a comprovação da hipossuficiência pelos documentos de ID 83161231, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte requerida. DEFIRO, ainda, a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida em ID 83161229, considerando as justificativas apresentadas pelos réus. Sem prejuízo, CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão de ID 78761754, certificando eventual encerramento de prazo. [...]” Sustentam, os agravantes-réus, que por sentença transitada em julgado em 22/101/2020 foi deferida a alienação judicial do imóvel sobre o qual detêm a posse, e o imóvel está anunciado à venda. Argumentam que apesar de indeferida a liminar de reintegração de posse à agravada-autora, esta não deixou de turbar a posse que exercem, com a notificação extrajudicial, a propositura da presente ação possessória, a ação para alienação judicial do imóvel, e o anúncio do imóvel à venda. Afirmam que residem no imóvel desde 1997, tecem considerações sobre a dinâmica de ocupação das casas, e defendem que a posse que exercem é justa e de boa-fé. Aduzem que merecem proteção possessória com fundamento nos arts. 556, 561 e 1.211, do CPC. Pleiteiam a reforma da r. decisão para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhes seja deferida a manutenção de posse. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida – id. 86462351 – autos originários. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que a questão atinente à natureza da posse exercida pelos agravantes-réus, bem como aquele exercida pela agravada-autora demanda conclusão da fase probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas. Assim, não é possível afirmar a presença da probabilidade do direito nessa oportunidade. Não se vislumbra, também, risco de dano irreparável ou de difícil reparação porque os atos praticados pela agravada-autora não afetam a posse exercida pelos agravantes. A alienação judicial do imóvel decorre do fato da agravada-autora figurar como proprietária do bem, conforme certidão de ônus de id. 43203655 – autos originários, e não afeta eventual posse exercida pelos agravantes. A notificação extrajudicial e a propositura da ação possessória também não se configuram turbação na posse porque, conforme observou o MM. Juiz de Primeiro Grau, a liminar pleiteada pela agravante-autora na possessória foi indeferida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. À agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora